Tribunal: TJSP
Processo: 1008055-42.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO DE MOTOCICLETA COM CAÇAMBA INSTALADA EM PARTE DE VIA PÚBLICA SEM FAIXAS REFLETIVAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA, DA CONTRATANTE DO SERVIÇO E DA MUNICIPALIDADE DE RIO CLARO, POR FALTA DE FISCALIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE AVENIDA EM CONDIÇÕES SEGURAS, COM ILUMINAÇÃO INOPERANTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO DE MOTOCICLETA COM CAÇAMBA INSTALADA EM PARTE DE VIA PÚBLICA SEM FAIXAS REFLETIVAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA, DA CONTRATANTE DO SERVIÇO E DA MUNICIPALIDADE DE RIO CLARO, POR FALTA DE FISCALIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE AVENIDA EM CONDIÇÕES SEGURAS, COM ILUMINAÇÃO INOPERANTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.